Tribunal: TJBA
Processo: 8116808-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116808-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS APELADO: ADRIANO LOPES MAISCK Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA POR MEIO ELETRÔNICO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta por exequente contra sentença que extinguiu execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da parte exequente para suprir omissão processual; (ii) definir se é aplicável a Súmula 240 do STJ mesmo sem citação válida do executado; e (iii) avaliar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em processo extinto sem angularização da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial do tribunal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, configurando meio idôneo para cientificar a parte sobre a necessidade de impulsionar o feito sob pena de extinção. 4. A ausência de resposta da parte exequente após intimações válidas comprova a inércia caracterizadora do abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. No mais, a Súmula 240 do STJ não se aplica quando a relação processual ainda não está formada por ausência de citação válida, sendo desnecessário o requerimento da parte ré para a extinção do processo. 6. Por fim, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais em casos de extinção sem resolução de mérito quando não há citação do réu e, portanto, não se configura a angularização da relação processual, inexistindo atuação advocatícia a ser remunerada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido, com adequação, de ofício, da sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada por sistema oficial equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não há citação válida do réu, sendo possível a extinção de ofício por abandono da causa. 3. Não se arbitram honorários sucumbenciais em processo extinto sem resolução do mérito, quando ausente a angularização da relação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º; art. 98, § 3º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1587977/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.05.2017; STJ, REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024; TJBA, Apelação nº 80041273920198050105, j. 28.05.2024; TJBA, Apelação nº 00033632020128050079, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8116808-31.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, BANCO BRADESCO S/A e ADRIANO LOPES MAISCK. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e, de ofício, afastar a condenação referente aos honorários sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA